Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718724-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA MAKITA, VINICIUS LOPES DA COSTA AGRAVADO: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MELISSA MAKITA E OUTROS contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713722-90.2020.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela agravante em ID 88577234, objetivando a penhora de imóvel de propriedade das executadas, ressaltando que o juízo de recuperação judicial concentra competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação (ID 124765194, origem). Nas razões (ID 36165940), sustentam que a recuperação judicial das devedoras não deve interferir no cumprimento do crédito, razão ela qual passaram a buscar bens passíveis de penhora. Argumentam que a decisão de ID 88577234, apesar de preclusa, não impede a pretensão de penhora de bens, pois o único conteúdo decisório diz respeito à aplicação da multa. Asseveram ter solicitado a expedição de ofício ao juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais para se manifestar sobre a possibilidade de penhora dos imóveis listados, o que restou indeferido pelo juízo a quo. Reiteram que o objeto da execução não está sujeito à recuperação judicial, de forma que o procedimento pode prosseguir com a expropriação de bens. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora almejada e, no mérito, a reforma do decisum com a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 36165943). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos formulados pela agravante - ID 88577234, em que objetiva a penhora de imóvel de propriedade das executadas, ressaltando que o juízo de recuperação judicial concentra competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação (ID 124765194, origem). Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, observa-se que a decisão de ID 88577234, já preclusa, dispôs acerca da competência do juízo da recuperação judicial. In verbis: Indefiro a aplicação de multa solicitada pelos exequentes napetição de ID no 88434574, porquanto inviável a indicação de bens desembaraçados pelos devedorespara eventual penhora do exequente quando os executados encontram-se em recuperação judicial, visto que eventual disposição do patrimônio da ré deverá atender os trâmites legais perante o Juízo falimentar. Ressalta-se, por oportuno,que o juízo da recuperação judicial concentracompetência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, sendo certo que o crédito germinado após deferimento da recuperaçãoe aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos darecuperação, sob pena de o plano derecuperaçãoser afetado e inviabilizado (Acórdão n.1312822,07457181220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2021, Publicado no DJE:11/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, previamente à análise de qualquer medida constritiva em relação aos bens do executado, a fim de se evitar decisões conflitantes entre este Juízo executório e o Juízo falimentar, intimem-se as partes para esclarecerem sobreo andamento do processo de recuperação judicial n.0712583-95.2019.8.07.0015em relação às e CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA., bem como se houve prorrogação do stay period conferido às executadas, a fim de verificar a possibilidade de eventual constrição dos imóveis indicados na petição de ID no 88434574. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido: “em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. (AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 05/04/2022). A competência do Juízo falimentar alcança, portanto, os créditos anteriores à recuperação judicial, não afetando os que lhe são subsequentes – extraconcursais –, salvo no que tange aos atos expropriatórios. Assim, em análise perfunctória da matéria, não reputo presente a plausibilidade do direito invocado, de modo que a possibilidade, ou não, de penhora dos imóveis, poderá ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito recursal. Por outro lado, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o julgador de origem fixou o prazo de trinta dias para que a autora requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para impedir a extinção do feito até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator